Tribunal: TJBA
Processo: 8023950-69.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023950-69.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDELZUITA ALVES MARQUES e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES

APELADO: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, DANIELE DE ALBUQUERQUE SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação de reintegração de posse, por ilegitimidade ativa, na qual o espólio autor alegava esbulho praticado pelas rés em terreno supostamente pertencente ao acervo hereditário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa do espólio autor; (ii) caso ultrapassada a preliminar, analisar o mérito da demanda, apurando o preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação possessória.

III. Razões de decidir

3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas conforme as alegações contidas na petição inicial, sendo inadequada a extinção do processo sem resolução de mérito quando necessária a análise probatória.

4. Tendo a sentença avançado sobre o exame das provas, houve erro de procedimento ao ser extinta a ação por ilegitimidade ativa.

5. Em ações possessórias, é vedada a discussão sobre domínio, devendo o autor comprovar o exercício da posse e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

6. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a posse, tendo insistido em apresentar discussões e documentos relacionados à propriedade.

7. A prova testemunhal produzida, além de apresentar inconsistências relevantes, não demonstrou o efetivo exercício da posse pelo espólio autor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a extinção sem mérito e, analisado o mérito, julgada improcedente a ação de reintegração de posse.

Tese de julgamento: "1. A análise das condições da ação deve observar a teoria da asserção, sendo inadequada a extinção do processo sem resolução de mérito quando necessária a produção de provas. 2. Em ações possessórias, é insuficiente a mera alegação de propriedade, devendo o autor comprovar o efetivo exercício da posse e o esbulho."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 485, VI, 561, 1.013, §3º; CC, arts. 1.196, 1.204, 1.206, 1.228, 1.784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.549.814/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26/8/2024; AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/2/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8023950-69.2022.8.05.0080, em que figura como apelante
ESPÓLIO DE JOSÉ MARQUES FILHO
, e como apelados
AMAYO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apenas para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito,
reconhecendo a legitimidade ativa ad causam da parte autora e, com fulcro no art. 1.013, §3º do CPC,
julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, pelas razões adiante explanadas.